Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Viável se faz a majoração da pena-base ante à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade quando o réu comete crime após encontrar-se em liberdade provisória quanto a fatos tratados em outro processo, tendo em vista um maior grau de reprovabilidade na conduta.
2. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o réu possui passagens pela VIJ por atos infracionais graves análogos a crime de roubo circunstanciado, a denotar sua dedicação às atividades criminosas.
3. Sendo a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e não sendo caracterizada a reincidência, aliado à condenação em pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), viável que o regime inicial de cumprimento seja o semiaberto, em conformidade ao art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido em parte.